Tribunal: STJ
Processo: 0501958-90.2024.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2218710 - AL (2025/0216907-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE HENRIQUE GOMES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO JOSE FELIX E SILVA
ADVOGADO
: GEORGE JOSÉ REIS FREIRE - PE016792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
INCIDENTE DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte já sedimentou o entendimento de que “o destinatário da prova
é o Magistrado, soberano quanto ao exame do contexto fático-probatório
atinente aos autos, e, tendo ele atingido seu convencimento com os
elementos postos nos autos, lhe é facultado desconsiderar a necessidade
(REsp n. 1.621.544/RS, relator
de realização de procedimento pericial”
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/3/2020
).
13/5/2020
2. No caso em trato, a Corte
fundamentou pela desnecessidade de
a quo
realização das perícias solicitadas pela defesa em razão da demonstração
da completa lisura dos atos de transmissão da propriedade, conforme
apurado em sindicância administrativa que averiguou a conduta do
responsável pelo Cartório de Notas e Registro de Imóveis.
3. Reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não
de produção da prova, vai de encontro ao teor da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50635331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ad64c604-6aab-44bd-98da-ac85d1f10eee

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ad64c604-6aab-44bd-98da-ac85d1f10eee

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2218710 - AL (2025/0216907-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDRE HENRIQUE GOMES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO JOSE FELIX E SILVA
ADVOGADO
: GEORGE JOSÉ REIS FREIRE - PE016792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
INCIDENTE DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SÚMULA
N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte já sedimentou o entendimento de que “o destinatário da prova
é o Magistrado, soberano quanto ao exame do contexto fático-probatório
atinente aos autos, e, tendo ele atingido seu convencimento com os
elementos postos nos autos, lhe é facultado desconsiderar a necessidade
(REsp n. 1.621.544/RS, relator
de realização de procedimento pericial”
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/3/2020
).
13/5/2020
2. No caso em trato, a Corte
fundamentou pela desnecessidade de
a quo
realização das perícias solicitadas pela defesa em razão da demonstração
da completa lisura dos atos de transmissão da propriedade, conforme
apurado em sindicância administrativa que averiguou a conduta do
responsável pelo Cartório de Notas e Registro de Imóveis.
3. Reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não
de produção da prova, vai de encontro ao teor da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por A. H. G. da F. e L. J. F. e

S. contra decisão em que não conheci do recurso especial (e-STJ fls. 473/479), assim
relatada:
Aproveito o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls. 458/462):
Documento eletrônico VDA50356206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: e7a850e4-4617-4b3b-9c73-66bd072f1b48

Trata-se de recurso especial (e-STJ fls. 410/423) interposto por A. H. G. da F.
e L. J. F. e S. em face do Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas (e-STJ fls. 321/328).
Extrai-se dos autos que os ora Recorrentes, juntamente com outros Corréus,
foram denunciados, em síntese, pelos seguintes fatos delituosos (e-STJ fls.
266 e seguintes):
[...]
3. No segundo semestre de 2020, a Imobiliária Belém Salgadinho LTDA,
sediada na cidade de Recife/PE, lançou um "Loteamento" à beira-mar da
cidade de Japaratinga/AL, no Povoado Bitingui, denominado "Atlântico I".
Contando com as belezas naturais da paradisíaca orla do litoral norte
alagoano e um preço deveras atraente, o empreendimento foi objeto de
negociação logo nos primeiros dias, conforme cópia da tabela de vendas
anexa (Documento 02).
4. À frente de toda empreitada, estava o Sr. A. H. G. da F., advogado e
representante legal da imobiliária. Apresentando-se no Município de
Japaratinga/AL como Cônsul do país africano Gabão, rapidamente ganhou a
aparente credibilidade perante os munícipes.
5. Decorridos poucos dias do lançamento do "Loteamento Atlântico I", o
espólio do Sr. J. G. C. ingressou com demanda judicial, controvertendo a
propriedade da gleba de terras onde o loteamento estava sendo erigido.
6. A princípio, o cerne da controvérsia aparentava ser uma disputa imobiliária
entre particulares. Entretanto, com o aprofundar das investigações, desnudou-
se um esquema de venda ilegal de lotes a particulares, com falsificação de
documentos públicos, advocacia administrativa e estelionato na cadeia
criminosa. [...]
8. No dia 06 de abril de 2018, o Sr. L. I. P. de M. C. D., que já era possuidor
de 5% (cinco por cento) das cotas sociais, adquiriu as cotas da sócia
majoritária supracitada, pelo importe de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais). Pouco tempo após a aquisição, ao perceber que a empresa era
insolvente, eis que devedora de débitos milionários aos fiscos federal,
estadual e municipal, sem qualquer ativo patrimonial que possibilitasse honrar
as dívidas, o adquirente das cotas ingressou com demanda judicial, tombada
sob o n.° 0029908-70.2020.8.17.2001, em trâmite na 30a Vara Cível da
Comarca de Recife/PE (Documento 03), visando anular o negócio jurídico
que ensejou a transmissão societária. [...]
10. Nesse vértice, no dia
, data de ajuizamento da ação anulatória,
04/07/2020
era de inequívoco conhecimento do Sr. A. H. G. da F. e do Sr. L. I. P. de M.
C. D. que a Imobiliária Belém Salgadinho LTDA era uma empresa falida, sem
deter ativo patrimonial imobiliário disponível.
14. A imobiliária Belém Salgadinho já foi proprietária de três imóveis na
cidade de Japaratinga/AL, registrados sob as matrículas 17, 225 e 226.
Todavia, as referidas matrículas foram aglutinadas em uma única matrícula, a
saber: a de número 227, cujo imóvel, no dia 10 de abril de 1980, foi alienado
para J. M. C., E. N. S. e E. M. A (Documento 06).
Documento eletrônico VDA50356206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: e7a850e4-4617-4b3b-9c73-66bd072f1b48

15. Posteriormente, ainda foram realizadas várias transmissões do imóvel,
findando a propriedade em domínio do Sr. J. J. de L. Atualmente, inclusive, o
imóvel é objeto de penhora pela Justiça Trabalhista, consoante os autos
processuais 0076900-82.2009.5.19.0057 (Documento 06).
16. Ao constatar que o equívoco nas certidões anteriormente emitidas, e que
o imóvel objeto do loteamento não compunha mais o acervo patrimonial da
Imobiliária Belém Salgadinho, o oficial do cartório de registro imobiliário de
Maragogi/AL emitiu uma notificação extrajudicial aos responsáveis da
imobiliária (Documento 07).
17. Conhecedor da inexistência patrimonial da imobiliária, o advogado A. H.
G. da F., liderando uma empreitada criminosa, procurou legalizar o
loteamento no âmbito da Prefeitura de Japaratinga/AL. O primeiro passo foi
cooptar a ex-tabeliã de Japaratinga, Sra. M. F. C. da S., para fazer parte do
esquema, garantindo respaldo ao empreendimento ilegal.
18. A ex-tabeliã funcionava como garantidora da licitude do empreendimento
aos consumidores interessados nos lotes, ou melhor, avalizava a
regularidade do empreendimento aos adquirentes, além de realizar parte dos
serviços cartorários nos processos de compra dos lotes. Além disso,
funcionava como verdadeira procuradora da imobiliária e do Sr. A. H. G. da F.
na Prefeitura de Japaratinga/AL, veja-se que o pagamento de débitos
municipais titularizados pela Imobiliária Belém Salgadinho foi efetuado pela
ex-tabeliã, com recursos financeiros provenientes de sua própria conta-
corrente. Ressalte-se: valores expressivos, que totalizaram R$ 26.750,00
(vinte e seis mil setecentos e cinquenta reais), divididos em duas parcelas de
R$ 13.375,00 (treze mil trezentos e setenta e cinco reais), foram pagos pela
ex-tabeliã, a teor dos comprovantes de pagamentos anexados aos autos
(Documento 08).
1. Noutra quadra, o corretor imobiliário responsável pelas vendas era o Sr.
L. J. F. e S. (Documento 11), também conhecedor da ilegalidade do
empreendimento, realizou diversas vendas de lotes, ludibriando diversos
compradores, um dos quais foi o Sr. P. de F. F., que efetuou o pagamento de
R$ 52.250,00 (cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta reais) a título de
aquisição de um suposto lote, por meio de transferência bancária para a
conta-corrente de A. H. G. da F. (Documento 12). [...]
25. Em áudios anexados aos autos, a concorrência do Sr. L. J. F. e S. na
engrenagem criminosa se revela incontroversa. Deixa claro que os lotes só
podem ser comprados à vista, sendo uma condição inegociável. É comezinho
que as comercializações de bens imóveis no mercado lícito e regular
dificilmente são efetivadas à vista. A intenção de ludibriar os compradores
era, por conseguinte, evidente. [...]
31. Em arremate, o Sr. A. H. G. da F., utilizando de uma procuração
outorgada pelo Sr. L. I. P. de M. C. D., liderou um grupo criminoso, com o
objetivo de comercializar lotes de um desmembramento em área que não
mais pertencia à Imobiliária Belém Salgadinho LTDA, cooptando a ex-tabeliã
de Japaratinga/AL e ex-servidores públicos municipais para o esquema, que
incluía a fraude em documentos públicos de arrecadação tributária,
estelionato e advocacia administrativa.
[...]
Documento eletrônico VDA50356206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: e7a850e4-4617-4b3b-9c73-66bd072f1b48

Durante o curso processual, a Defesa dos Recorrentes manejou incidente de
falsidade ideológica, o qual foi julgado improcedente pelo Juízo processante
(e-STJ fls. 284 e seguintes).
Em face dessa Decisão foi interposto recurso em sentido estrito, ao qual o TJ
/AL negou provimento, nos termos do julgamento assim ementado (e-STJ fl.
321):
EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. INCIDENTE DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que julgou
improcedente o incidente de falsidade manejado pela Defesa dos recorrentes.
II. Questão em discussão.
2. i) Nulidade da decisão que julgou o referido, ante a falta de
fundamentação; ii) revisão da decisão recorrida para reconhecer a pertinência
e relevância da prova à luz dos princípios do devido processo legal, paridade
das armas e dignidade da pessoa humana.
III. Razões de decidir.
3. Decisão devidamente fundamentada.
4. Há motivação idônea para o indeferimento da diligência, uma vez que pode
o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias (art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal). Não houve a
devida demonstração da imprescindibilidade da medida, tendo o pleito
defensório forte indicativo protelatório. IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e improvido.
Opostos aclaratórios defensivos, restaram rejeitados pela Corte local (e- STJ
fls. 395/405). Não satisfeitos, os Recorrentes interpõem o presente recurso
especial, com fulcro na alínea “a”, do art. 105, III, da CF, sob a tese de que o
Acórdão recorrido contrariou os arts. 315, § 2o, IV e VI, e 619, todos do
Código de Processo Penal. Para tanto, sustentam, de forma preliminar, a
nulidade do v. Acórdão por negativa de prestação jurisdicional, porquanto a
Corte estadual, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de
declaração, não sanou o vício de omissão quanto à análise das teses
alegadas no recurso em sentido estrito, quais sejam, a necessidade de feitura
de perícia demarcatória e de exame grafológico.
No mérito, apontam, em síntese, a imprescindibilidade de feitura de perícia
nos “[...] documentos de alienação devidamente assinados pelos
representantes legais da IMOBILIÁRIA BELÉM SALGADINHO LTDA
obrigatoriamente depositados junto ao Registro Geral de Imóveis da Comarca
de Maragogi/AL, seja na modalidade de escrituras particulares, públicas e/ou
livros cartorários com vista a constatar a existência e/ou autenticidade das
assinaturas dos respectivos representantes legais da referida IMOBILIÁRIA, e
por conseguinte, a legitimidade IDEOLÓGICA INFORMATIVA DESCRITA
NAS CERTIDÕES CARTORÁRIAS [...]” (e-STJ fl. 419).
De similar maneira, relatam ser “[...] necessário exame pericial diante da
apresentação dos perseguidos documentos, a fim de verificar a efetiva
Documento eletrônico VDA50356206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: e7a850e4-4617-4b3b-9c73-66bd072f1b48

comprovação da situação física quanto a limites e confrontações das áreas
de terras compreendidas nas matrículas 17, 225 e 226, com vistas a
comprovação da ilegitimidade acusatória [...]” (e- STJ fl. 420).
Ao final, requerem (e-STJ fl. 423):
[...]
a) Que seja conhecido e provido o presente recurso especial, reformando-se
o acórdão recorrido, para que seja determinado o deferimento da realização
das perícias demarcatória e grafológica, em observância ao princípio da
ampla defesa e do contraditório.
b) Que seja reconhecido o erro na valoração das provas, considerando a
imprescindibilidade da perícia técnica para a análise da autenticidade das
assinaturas, e consequente validade e eficácia do impugnado registro de
alienação objeto da certidão impugnada da objeto da (sic) em conformidade
com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.
c) Que seja declarada a omissão do acórdão embargado, determinando-se a
reavaliação das alegações apresentadas nos embargos de declaração, com a
devida fundamentação, em respeito ao devido processo legal.
d) Que seja determinado o prequestionamento da matéria relacionada à
necessidade de realização da perícia demarcatória e grafológica, para fins de
eventual interposição de recurso extraordinário, conforme previsto no art .
102, III, da Constituição Federal.
e) Que, ao final, seja dado provimento ao recurso especial, para que se
restabeleça a necessidade de produção da prova pericial, garantindo-se,
assim, a efetividade do direito à ampla defesa e contraditório.
[...]
O Ministério Público apresentou contrarrazões (e-STJ fls. 431/432)
O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 443/445).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso especial ou seu desprovimento (e-STJ fl. 470).

No presente recurso, alegam os agravantes que "a ausência de qualquer
suporte documental material da alegada alienação, aliada à 'retroatividade' do registro
após mais de quatro décadas e no contexto da denúncia criminal, constitui, por si só,
fortíssimos indícios de falsidade ideológica que justificam plenamente a perícia
Sustentam ainda que [a]
grafológica".
"
fé pública do documento registral é questionada
justamente pela ausência dos documentos subjacentes que deveriam conferir-lhe
(e-STJ fl. 489).
legitimidade e autenticidade"
Requerem, por fim, a reconsideração da decisão agravada ou julgamento
pelo órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50356206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: e7a850e4-4617-4b3b-9c73-66bd072f1b48

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
Inicialmente, quanto à alegada violação ao art. 619 do Código de Processo
Penal, por suposta negativa de prestação jurisdicional, o Tribunal de origem
manifestou-se sobre as questões postas pela defesa, embora em sentido contrário aos
interesses dos agravantes.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
(REsp n. 1.751.823/ES, relator
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio"
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/5/2025
23/5/2025
No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS.
LEGÍTIMA
DEFESA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE DEIXOU
FILHOS PEQUENOS ÓRFÃOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Diferentemente do que alega o recorrente, a Corte local examinou em
detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos
suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual
foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na
prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento
apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição
de embargos de declaração. Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter
sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local
fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do
art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses
excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do
contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a
determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas
produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo
probatório.
3. Na espécie, a Corte de origem, ao analisar a revisão criminal e decidir
pela manutenção da condenação do acusado, pelo delito do art. 121, §2o,
inciso IV, do CP, consignou que esta encontra amparo nas provas dos autos,
não ficando configurada a legítima defesa.
Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no
sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação,
pela ocorrência da legítima defesa, como requer a parte recorrente,
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório
delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial,
ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50356206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: e7a850e4-4617-4b3b-9c73-66bd072f1b48

4. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre
registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas
do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem
ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
5. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como
o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância
judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se
revelar superior ao inerente ao tipo penal.
6. No presente caso, o envolvido ceifou a vida do seu então cunhado, o qual
deixou duas crianças órfãs, de 3 e 5 anos de idade, o que demonstra que as
consequências do delito foram graves.
7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é
válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de
homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
9/5/2023
15/5/2023

Ademais, o Tribunal de origem destacou a desnecessidade de realização
das perícias solicitadas pela defesa em razão da demonstração da completa lisura dos
atos de transmissão da propriedade pela empresa IMOBILIÁRIA BELÉM
SALGADINHO S/A em 1980, conforme apurado em sindicância administrativa que
averiguou a conduta do responsável pelo 1o Ofício de Notas e Registro de Imóveis da
Comarca de Maragogi/AL
.
(e-STJ fl. 325)
Com efeito, a caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo
indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante
possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a
consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização.
Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência
e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de
determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e
oportuna, como ocorreu no caso.
Dessarte, esta Corte já sedimentou o entendimento de que
“o destinatário da prova é o Magistrado, soberano quanto ao exame do contexto fático-
probatório atinente aos autos, e, tendo ele atingido seu convencimento com os
elementos postos nos autos, lhe é facultado desconsiderar a necessidade de
(REsp n. 1.621.544/RS, relator Ministro Herman
realização de procedimento pericial”
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
3/3/2020
13/5/2020
Nesse contexto, não verifiquei, em mais uma oportunidade, a arguida
violação, uma vez que pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal).
Documento eletrônico VDA50356206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: e7a850e4-4617-4b3b-9c73-66bd072f1b48

Assim sendo, ficou claro que reverter tal entendimento, no intuito de
concluir pela necessidade ou não de produção da prova, vai de encontro ao teor da
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO E INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DEFENSIVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
2. O indeferimento de diligências pleiteadas pela defesa é regido pelo
princípio da discricionariedade regrada, ou seja, é conferida ao magistrado a
possibilidade de afastar, fundamentadamente, a realização de diligências ou
a produção de provas requeridas pela defesa, desde que apresentada
motivação idônea para tanto. Assim, a alteração do entendimento
demandaria o revolvimento de fato e provas, o que é obstado pela súmula 7
/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 967.771/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/5/2017
25/5/2017

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: e7a850e4-4617-4b3b-9c73-66bd072f1b48

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.218.710 / AL
Número Registro: 2025/0216907-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05019589020248020001 5019589020248020001 802649054202180200105
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE HENRIQUE GOMES DA FONSECA
RECORRENTE : LUCIANO JOSE FELIX E SILVA
ADVOGADO
: GEORGE JOSÉ REIS FREIRE - PE016792
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE HENRIQUE GOMES DA FONSECA
AGRAVANTE : LUCIANO JOSE FELIX E SILVA
ADVOGADO : GEORGE JOSÉ REIS FREIRE - PE016792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 962d3de9-3f40-46a9-b445-b32fc151bfb9

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:23
Código de Controle do Documento: 962d3de9-3f40-46a9-b445-b32fc151bfb9